Tribunal: TJES
Processo: 0019196-96.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE EXONERAÇÃO. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL AO FGTS. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E SALDO DE SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por Espólio de Adilson Hastenreiter e outros, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e saldo de salário, relativos ao período em que o falecido ocupou cargos comissionados junto à Administração Pública, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública é o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 ou o trintenário anteriormente reconhecido; (ii) estabelecer se é devido ao servidor comissionado, após sua exoneração, o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e saldo de salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608/STF), declarou a inconstitucionalidade do § 5º do art. 23 da Lei nº 8.036/1990, fixando o prazo quinquenal para cobrança de valores não depositados a título de FGTS, com efeitos modulados ex nunc a partir de 13/11/2014.

Aplicando-se a modulação, incide o prazo prescricional de cinco anos a contar da data do julgamento do STF sobre a parcela relativa ao FGTS, o que afasta a pretensão recursal quanto à aplicação da prescrição trintenária.

O regime jurídico dos ocupantes de cargos comissionados é de natureza estatutária e administrativa, não se aplicando a eles o FGTS nem outras verbas trabalhistas típicas do regime celetista.

Entretanto, nos termos do § 3º do art. 39 da CF/1988, estendem-se aos servidores públicos, inclusive comissionados, os direitos ao décimo terceiro salário (art. 7º, VIII), às férias acrescidas de um terço (art. 7º, XVII) e ao saldo de salário.

A jurisprudência do STF e dos Tribunais de Justiça reafirma que o não pagamento dessas verbas configura enriquecimento ilícito da Administração, devendo ser assegurada a sua quitação após exoneração, ainda que se trate de cargo comissionado.

Comprovada a ocupação de cargos comissionados pelo servidor falecido entre 2005 e 2013 e inexistindo prova do pagamento das verbas devidas, mantém-se a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, conforme fixado no julgamento do ARE 709.212, com modulação ex nunc a partir de 13/11/2014.

O servidor comissionado faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e saldo de salário, nos termos do art. 39, § 3º da Constituição Federal.

O não pagamento dessas verbas configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; art. 37, II. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 5º (inconstitucional). CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 13.11.2014, DJe 19.02.2015 (Tema 608/STF); STF, RE 570.908, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ARE 892004 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.08.2015; TJES, AC 00185608920188080024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 22.08.2022; TJ-RJ, APELACAO 00020488620208190078, Rel. Des. Adriana Ramos de Mello, j. 19.03.2024; TJMG, AC 51678514020188130024, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 12.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019196-96.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ESPOLIO DE ADILSON HSTENREITER E OUTROS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE EXONERAÇÃO. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL AO FGTS. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E SALDO DE SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida em ação ordinária que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e saldo de salário, relativos ao período em que o falecido ocupou cargos comissionados junto à Administração Pública, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública é o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 ou o trintenário anteriormente reconhecido; (ii) estabelecer se é devido ao servidor comissionado, após sua exoneração, o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e saldo de salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608/STF), declarou a inconstitucionalidade do § 5º do art. 23 da Lei nº 8.036/1990, fixando o prazo quinquenal para cobrança de valores não depositados a título de FGTS, com efeitos modulados ex nunc a partir de 13/11/2014.

Aplicando-se a modulação, incide o prazo prescricional de cinco anos a contar da data do julgamento do STF sobre a parcela relativa ao FGTS, o que afasta a pretensão recursal quanto à aplicação da prescrição trintenária.

O regime jurídico dos ocupantes de cargos comissionados é de natureza estatutária e administrativa, não se aplicando a eles o FGTS nem outras verbas trabalhistas típicas do regime celetista.

Entretanto, nos termos do § 3º do art. 39 da CF/1988, estendem-se aos servidores públicos, inclusive comissionados, os direitos ao décimo terceiro salário (art. 7º, VIII), às férias acrescidas de um terço (art. 7º, XVII) e ao saldo de salário.

A jurisprudência do STF e dos Tribunais de Justiça reafirma que o não pagamento dessas verbas configura enriquecimento ilícito da Administração, devendo ser assegurada a sua quitação após exoneração, ainda que se trate de cargo comissionado.

Comprovada a ocupação de cargos comissionados pelo servidor falecido entre 2005 e 2013 e inexistindo prova do pagamento das verbas devidas, mantém-se a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, conforme fixado no julgamento do ARE 709.212, com modulação ex nunc a partir de 13/11/2014.

O servidor comissionado faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e saldo de salário, nos termos do art. 39, § 3º da Constituição Federal.

O não pagamento dessas verbas configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; art. 37, II. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Lei nº 8.036/1990, art. 23, § 5º (inconstitucional). CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 13.11.2014, DJe 19.02.2015 (Tema 608/STF); STF, RE 570.908, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ARE 892004 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.08.2015; TJES, AC 00185608920188080024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 22.08.2022; TJ-RJ, APELACAO 00020488620208190078, Rel. Des. Adriana Ramos de Mello, j. 19.03.2024; TJMG, AC 51678514020188130024, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0019196-96.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE ADILSON HSTENREITER E OUTROS, MARIA JOSÉ DA SILVA HASTENREITER, HERDEIROS JOSIANE DE FATÍMA HASTENREITER PIONA, ADILSON HASTENEITER JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA ELIANA SOUZA - ES18489-A

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da ação ordinária ajuizada
por
ESPÓLIO DE ADILSON HASTENREITER E OUTROS
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para
condenar o requerido ao
pagamento do décimo terceiro salário, das férias acrescidas de um terço (1/3)
e do saldo de salário
devidos pelo período em que o
de cujos
ocupou cargo comissionado junto ao Município
,

observada a prescrição quinquenal
, valores estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Face a sucumbência recíproca, c
ondenou
as partes
ao pagamento,
pro rata
,
das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja fixação do percentual foi postergada em vista
d
o disposto no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (ID
n.
10679956), o ente público apelante sustenta, em síntese, que:
(i)

a
prescrição sobre a pretensão de cobrança de débitos relativos ao FGTS
em face da Fazenda Pública
regula-se pelo

prazo quinquenal
disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
;
(ii)

em se tratando de
contratação
por tempo determinado,
a declaração de nulidade do vínculo estabelecido entre o servidor público e a Administração afasta o direito ao recebimento de quaisquer parcelas aplicáveis ao regime celetista, com exceção
dos
salários

correspondentes
aos dias efetivamente trabalhados — os quais já teriam sido quitados — e
do
FGTS, este conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal; e
(iii)
a sentença deve ser reformada na parte em que determina o pagamento das férias acrescidas de um terço e do décimo terceiro salário.

Em vista disso
,
pede
o provimento do presente recurso, para que a r. sentença seja reformada
nos termos da fundamentação apresentada.

Intimad
os
para apresentar contrarrazões no ID n. 10679958,
os apelados quedaram
-se inerte
s
.

Pois bem.
Extrai-se dos autos
(fl. 22)
que o
Município de Cariacica
celebrou com
Adilson

Hastenreiter

contratos temporários para o exercício das funções de
Subencarregado
de Limpeza Pública (
cuja admissão ocorreu em
07/04/1998 e
o término, em
31/12/1998) e Auxiliar de Serviços de Limpeza (
de
11/01/1999
a
01/02/1999).

Posteriormente,
porém
,
Adilson

voltou a integrar os quadros da Administração, mas como comissionado, ocupando sucessivos cargos junto ao Município, n
o período compreendido entre
14/01/2005
e
02/09/2013.

Nessa conjuntura, o pleito autoral compreende o direito
a parcelas rescisórias decorrentes da exoneração de servidor público comissionado e o recolhimento de FGTS.

No presente recurso, o ente público alega, preliminarmente, que
a
prescrição
sobre a
pretensão de
recolhimento
do
FGTS
pela
Fazenda Pública
regula-se pelo

prazo quinquenal
disposto no Decreto nº 20.910/1932,
requerendo
,
pois
, o afastamento do prazo prescricional trintenário reconhecido
em
sentença.

Quanto à primeira questão suscitada, c
ompulsando-se os autos, verifica-se que a decisão objurgada reconheceu a incidência do prazo previsto no art. 1º do
Decreto nº 20.910/1932
em relação às verbas de natureza trabalhista objeto dos pedidos autorais (
décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço
e saldo de salário
), declarando prescritas eventuais parcelas vencidas antes de 23/10/2010.
Por outro lado, a
sentença, embora
tenha concluído também pela
incidência
do prazo quinquenal às ações que visam à cobrança do FGTS, manteve a aplicação do prazo trintenário ao caso
.

Nessa co
nformação
de ideias
,
n
o que se refere à prescrição
das parcelas
de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,

foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade no “agravo em recurso extraordinário” nº 709.212, a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, § 5º da Lei Federal nº 8.036/
19
90, com modulação dos efeitos
a fim de
aplicar o prazo quinquenal apenas aos processos ajuizados após a decisão (13.11.2014). (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Depreende-se da análise do voto proferido pelo Relator, o Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve respeitar os seguintes parâmetros:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/1988. 2. Contudo, houve modulação dos efeitos para que:
(i) nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento pelo Supremo, aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos; e (ii) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir desta decisão.
[
...
]
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151356789, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020).

No caso
em tela
, observa-se que
o
de cujus

passou a integrar os
quadros da Administração em 07/04/1998, tendo sido
inicialmente
contratado por prazo determinado.
Foi

a partir de 14/01/2005,
contudo
, que Adilson
passou
a ocupar cargos em comissão junto ao Município de Cariacica, até sua exoneração, em 02/09/20
13.
A
demanda,
por
seu turno
,
foi
proposta
em
26/10/2015,
logo
após o julgamento do
ARE 709.212.

Diante dessas marcos temporais, considerando-se a modulação dos efeitos da tese firmada no ARE 709.212/DF Tema (608/STF), que apresenta eficácia ex nunc, incide sobre o caso a prescrição quinquenal, porém tão somente a partir de 13/11/2014 (data de julgamento do ARE 709.212), o que afasta a recursal neste ponto.

Quanto ao
mérito
do apelo
, o Município recorrente limita-se a impugnar a condenação ao pagamento do décimo terceiro salário, das férias acrescidas de um terço e do saldo de salário, sustentando que tais verbas não são devidas
ao apelado
em razão da natureza temporária do vínculo estabelecido.

Todavia,
cumpre salientar
que, no
presente caso
, a pretensão autoral tem como fundamento a
investidura em cargos comissionados, e não as contratações por tempo determinado, ocorridas entre
os anos de
1998 e 1999.

De modo geral
,
os c
argos em comissão são aqueles para os quais a lei prevê
o
regime de “livre nomeação e exoneração” (art. 37, II, CF/1988),
cuja natureza é excepcional. Sua criação é, portanto, “
exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição
” (RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019).

Ademais, o regime jurídico aplicável aos ocupantes de cargos em comissão é o estatutário, porquanto o vínculo estabelecido entre a Administração Pública e o servidor público nomeado para o cargo comissionado possui natureza jurídica administrativa. Em razão disso, não há que se falar em pagamento de FGTS ou de quaisquer verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista, como, aliás, entendeu
bem
a sentença
recorrida
, cujo posicionamento está alinhado com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL AÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO ESTATUTÁRIO E PEDIDO DE PAGAMENTO DE VERBAS REFERENTES AO FGTS SERVIDOR PÚBLICO CARGO COMISSIONADO FGTS VERBA INDEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aos servidores comissionados se aplica o mesmo regime dos servidores públicos em geral. Não é possível, portanto, garantir o direito ao recebimento do FGTS, quando restou amplamente comprovado que exerceu cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração.

2. O vínculo estabelecido entre a Administração Pública e o servidor nomeado para cargo comissionado possui natureza jurídica administrativa e não de uma relação trabalhista, não sendo, portanto, aplicável a tais contratos a legislação trabalhista.
Portanto, não há que se falar em pagamento de FGTS ou de quaisquer verbas trabalhistas ou rescisórias. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES-AC: 00185608920188080024, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 22/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CARGO COMISSIONADO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma ilegalidade no vínculo estabelecido entre o autor e a Administração Pública, visto que constitucionalmente autorizada a investidura em cargo ou emprego público sem a aprovação em concurso, por meio dos cargos em comissão, conforme previsão do artigo 37, inciso II da Constituição Federal.
2. Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, são de natureza jurídico administrativa, logo, estatutária e com previsão constitucional, não há que se falar em percebimento do FGTS.
3. Ainda que o autor tenha exercido funções diversas das de chefia, direção ou assessoramento, é certo que o vínculo jurídico de natureza administrativa não é desconfigurado. 4. Diferentemente do que ocorre na nulidade da contratação por ofensa à imposição do concurso público, na hipótese, o Apelante sabia que não tinha perspectiva de ser efetivado, na medida em que fora nomeado para cargo comissionado, do qual poderia ser exonerado a qualquer momento. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005543-20.2017.8.08.0024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Por outro lado, em razão da extensão aos servidores comissionados do regime jurídico aplicável
à generalidade dos
servidores públicos, é
garantido
o direito ao
recebimento do décimo terceiro
salário
proporcional

(art. 7º, VIII, da CF/88)
,

férias acrescidas do
terço
constitucional
(art. 7º, XVII, da CF/88)
e,
por óbvio,

do
saldo de salário
, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública,
em consonância
com o § 3º do art. 39 da Constituição Federal,
o qual
assegura aos servidores ocupantes de cargo público,
dentre outros,

os direitos previstos nos incisos VIII e XVII do art. 7º da Lei Maior.

No mesmo sentido,
posiciona-se
a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS . PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO . ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014.
1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido . (ARE 892004 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) (STF - AgR ARE: 892004 RR - RORAIMA 0005608-45.2014.8 .23.0010, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/08/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-167 26-08-2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMININSTRATIVO . CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. 1. Servidora nomeada para cargo em comissão de Procuradora do Município, sendo exonerada sem os pagamentos de verbas trabalhistas. 2 . Restou incontroverso pela prova documental carreada aos autos que a Autora exerceu cargo comissionado, junto ao Município Réu, no período descrito na exordial. 3. Ausência de comprovação do pagamento dos valores cobrados.
4. Direitos constitucionalmente assegurados a todos os trabalhadores (férias, 1/3 constitucional e 13º salário). 5. O art. 39, § 3º, da CF estende aos ocupantes de cargos públicos, inclusive, em comissão, alguns dos direitos trabalhistas previstos no art. 7º, dentre eles, o direito às férias anuais remuneradas acrescidas de um terço além do décimo terceiro salário.
6. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida . 7. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 00020488620208190078 202429500350, Relator.: Des(a). ADRIANA RAMOS DE MELLO, Data de Julgamento: 19/03/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 27/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CARGO EM COMISSÃO – FÉRIAS REGULAMENTARES NÃO GOZADAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO – TELAS – ADMISSÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRAPROVA – EC N. 113/2021 – TAXA SELIC –
Por aplicação do disposto nos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, ambos da CRFB/88, é garantido ao servidor público ocupante de cargo em comissão o direito ao recebimento de indenização por férias regulamentares não gozadas e 13º salário proporcional, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública
- É válida a utilização de telas que discriminam as vantagens e descontos para a comprovação da quitação de vencimentos do servidor público, notadamente diante da facilidade de produção de contraprova que demonstre o depósito bancário dos vencimentos em valor inferior - A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, que determinou a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), os juros e correção monetária deverão ser calculados exclusivamente com fulcro no referido índice. (TJ-MG - Apelação Cível: 51678514020188130024, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/03/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2024).

Dessa forma, não merece acolhimento a pretensão recursal do Município de Cariacica no tocante à exclusão da condenação ao pagamento das referidas verbas, uma vez que restou comprovado — e não foi impugnado especificamente — que o
de cujus
ocupou, por mais de 8 (oito) anos, diferentes cargos comissionados junto ao ente público.

Assim, mostra-se acertada a sentença ao condenar o
recorrente
ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional, das férias acrescidas de um terço
e do saldo de salário
,
relativos
ao período
em que o
de cujus
laborou como servidor público comissionado no Município.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observado, ainda, o limite máximo do §2º do art. 85 do CPC/15 (STJ - AgInt no REsp: 1900143 DF 2020/0176488-6, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% sobre o valor a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, observado, ainda, o limite máximo do §2º do art. 85 do CPC/15 (STJ - AgInt no REsp: 1900143 DF 2020/0176488-6, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022).

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.